Tribunal: STM
Processo: 7000029-52.2024.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. OMISSÃO DO ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. SILÊNCIO MALICIOSO. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALOR DO DANO REPUTADO INERENTE AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA JÁ CONHECIDA. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por civil contra a Sentença proferida pelo Juízo Federal da Justiça Militar da União que o condenou pela prática de estelionato previdenciário. Narra a acusação que o Apelante, na condição de neto e administrador financeiro do falecido pensionista da Marinha do Brasil, omitiu dolosamente o óbito do titular perante a Administração Militar. Por meio desse silêncio e utilizando-se do aplicativo bancário, realizou movimentações e transferências financeiras sistemáticas de proventos depositados indevidamente pós-óbito, gerando prejuízo ao erário. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo específico e pelo reconhecimento do estado de necessidade decorrente da crise financeira da pandemia da COVID-19. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o silêncio malicioso consistente na ausência de comunicação do óbito de pensionista militar, acompanhado da apropriação dos valores depositados, caracteriza o meio fraudulento e o dolo específico exigidos para o crime de estelionato; (ii) estabelecer se a crise econômico-financeira gerada pela pandemia da COVID-19 constitui perigo certo e atual apto a configurar o estado de necessidade justificante; (iii) determinar se o prejuízo ao erário decorrente das movimentações efetuadas pelo Apelante autoriza a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria; (iv) verificar se a confissão efetuada em juízo enseja a aplicação da atenuante prevista na legislação penal militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato previdenciário consuma-se quando o agente, ciente do falecimento do titular do benefício, mantém a Administração Militar em erro por meio de silêncio malicioso e intencional, apropriando-se de forma continuada dos proventos depositados pós-óbito.
4. A caracterização do dolo específico prescinde de declaração expressa do agente sobre sua intenção interna, evidenciando-se pelas circunstâncias objetivas do fato e pela reiteração da conduta no tempo.
5. Dificuldades econômicas genéricas ou despesas com educação familiar não configuram estado de necessidade justificante, o qual exige a demonstração inequívoca de perigo certo, atual e inevitável, associado à inexigibilidade de conduta diversa.
6. O valor financeiro do dano causado que não ostente magnitude econômica excepcionalmente elevada ou vultosa é considerado próprio dos contornos do tipo penal de estelionato, não justificando a valoração negativa de circunstância judicial.
7. No âmbito do Direito Penal Militar, a confissão espontânea não funciona como atenuante genérica se a autoria do crime já é previamente conhecida, incontroversa e demonstrada por acervo documental autônomo colhido desde a fase inquisitorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: 1. O silêncio malicioso materializado na omissão deliberada da comunicação do óbito de pensionista militar constitui meio fraudulento apto a manter a Administração em erro, configurando o crime de estelionato. 2. Dificuldades financeiras decorrentes de crises econômicas amplas não caracterizam estado de necessidade justificante na ausência de comprovação de perigo certo, atual e de inevitabilidade da conduta criminosa. 3. Prejuízos decorrentes de fraude previdenciária que não extrapolem o vulto ordinário do crime de estelionato devem ter sua valoração absorvida pela própria tipicidade, não justificando a valoração negativa de circunstância judicial. 4. A confissão espontânea no Direito Penal Militar não atua como circunstância atenuante quando a autoria do fato já é conhecida e demonstrada por elementos de prova independentes.
Dispositivos relevantes citados CPM, arts. 9º, III, "a"; 43; 69; 72, III, "d"; 77, parágrafo único; 84; 251, caput; CPPM, arts. 529; 611; 626; CPB, art. 33, § 2º, "a".
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000146- 89.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 08.08.2024, DJE 30.08.2024; STM, Apelação nº 7000239-57.2021.7.00.0000, Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19.08.2021, DJE 03.09.2021; STM, Apelação Criminal nº 7001015-86.2023.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 14.11.2024, DJE 13.12.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000029-52.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JAILSON RODRIGUES SERRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO
OPERADA NA SENTENÇA RECORRIDA, REDUZIR A PENA IMPOSTA PARA 02
(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, MEDIANTE O CUMPRIMENTO
DAS CONDIÇÕES ELENCADAS NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, EXCETO A ALÍNEA "A" DO MESMO ARTIGO, A SER
EVENTUALMENTE CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, NA FORMA
DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO,
DELEGANDO-SE A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA AO JUÍZO DA AUDITORIA DA
8ª CJM, "EX VI" DO ART. 611 DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000029-52.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: JAILSON RODRIGUES SERRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. OMISSÃO DO ÓBITO DO
BENEFICIÁRIO.
SILÊNCIO
MALICIOSO.
MANUTENÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR
EM
ERRO.
DOLO
ESPECÍFICO.
CONFIGURAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALOR DO DANO
REPUTADO INERENTE AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AUTORIA
JÁ
CONHECIDA. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por civil contra a Sentença proferida pelo Juízo
Federal da Justiça Militar da União que o condenou pela prática de estelionato
previdenciário. Narra a acusação que o Apelante, na condição de neto e
administrador financeiro do falecido pensionista da Marinha do Brasil, omitiu
dolosamente o óbito do titular perante a Administração Militar. Por meio desse
silêncio e utilizando-se do aplicativo bancário, realizou movimentações e
transferências financeiras sistemáticas de proventos depositados indevidamente
pós-óbito, gerando prejuízo ao erário. A defesa pleiteia a absolvição por
ausência de dolo específico e pelo reconhecimento do estado de necessidade
decorrente da crise financeira da pandemia da COVID-19. Subsidiariamente,
pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o silêncio malicioso consistente na
ausência de comunicação do óbito de pensionista militar, acompanhado da
apropriação dos valores depositados, caracteriza o meio fraudulento e o dolo
específico exigidos para o crime de estelionato; (ii) estabelecer se a crise
econômico-financeira gerada pela pandemia da COVID-19 constitui perigo
certo e atual apto a configurar o estado de necessidade justificante; (iii)
determinar se o prejuízo ao erário decorrente das movimentações efetuadas pelo
Apelante autoriza a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria;
(iv) verificar se a confissão efetuada em juízo enseja a aplicação da atenuante
prevista na legislação penal militar.
7000029-52.2024.7.08.0008
40001384943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato previdenciário consuma-se quando o agente, ciente do
falecimento do titular do benefício, mantém a Administração Militar em erro
por meio de silêncio malicioso e intencional, apropriando-se de forma
continuada dos proventos depositados pós-óbito.
4. A caracterização do dolo específico prescinde de declaração expressa do
agente sobre sua intenção interna, evidenciando-se pelas circunstâncias
objetivas do fato e pela reiteração da conduta no tempo.
5. Dificuldades econômicas genéricas ou despesas com educação familiar não
configuram estado de necessidade justificante, o qual exige a demonstração
inequívoca de perigo certo, atual e inevitável, associado à inexigibilidade de
conduta diversa.
6. O valor financeiro do dano causado que não ostente magnitude econômica
excepcionalmente elevada ou vultosa é considerado próprio dos contornos do
tipo penal de estelionato, não justificando a valoração negativa de circunstância
judicial.
7. No âmbito do Direito Penal Militar, a confissão espontânea não funciona
como atenuante genérica se a autoria do crime já é previamente conhecida,
incontroversa e demonstrada por acervo documental autônomo colhido desde a
fase inquisitorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: 1. O silêncio malicioso materializado na omissão
deliberada da comunicação do óbito de pensionista militar constitui meio
fraudulento apto a manter a Administração em erro, configurando o crime de
estelionato. 2. Dificuldades financeiras decorrentes de crises econômicas
amplas não caracterizam estado de necessidade justificante na ausência de
comprovação de perigo certo, atual e de inevitabilidade da conduta criminosa.
3. Prejuízos decorrentes de fraude previdenciária que não extrapolem o vulto
ordinário do crime de estelionato devem ter sua valoração absorvida pela
própria tipicidade, não justificando a valoração negativa de circunstância
judicial. 4. A confissão espontânea no Direito Penal Militar não atua como
circunstância atenuante quando a autoria do fato já é conhecida e demonstrada
por elementos de prova independentes.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados CPM, arts. 9º, III, "a"; 43; 69; 72, III, "d"; 77,
parágrafo único; 84; 251, caput; CPPM, arts. 529; 611; 626; CPB, art. 33, § 2º,
"a".
7000029-52.2024.7.08.0008
40001384943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000146-
89.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, j.
08.08.2024, DJE 30.08.2024; STM, Apelação nº 7000239-57.2021.7.00.0000,
Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 19.08.2021, DJE
03.09.2021; STM, Apelação Criminal nº 7001015-86.2023.7.00.0000, Rel. Min.
Odilson Sampaio Benzi, j. 14.11.2024, DJE 13.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, decidiu em dar provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantendo a condenação operada na Sentença recorrida, reduzir a pena imposta para 2 (dois)
anos de reclusão, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições elencadas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a da alínea "a" do mesmo artigo, a ser eventualmente cumprida em regime
inicial aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal Brasileiro, delegando-
se a audiência admonitória ao Juízo da Auditoria da 8ª CJM, ex vi do art. 611 do mesmo
diploma processual.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública da União em
favor do civil JAILSON RODRIGUES SERRA contra a Sentença proferida pelo Juízo
Federal da Justiça Militar da União da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante, bem como o corréu
PAULO JOSÉ SILVA DA LUZ, pela prática do delito previsto no art. 251, caput, combinado
com o art. 9º, inciso III, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar, fixando a pena definitiva
de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, negando-lhes a
suspensão condicional da pena, assegurado o direito de recorrer em liberdade.
Narra a exordial acusatória:
Consta nos autos do inquérito policial militar que RAIMUNDO SERRA, CPF nº 010.939.672-
34, era pensionista da Marinha do Brasil, com os valores do benefício administrados pelo
Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha (SIPM). O aludido pensionista faleceu em 03
de março de 2020, conforme certidão de óbito (evento 1, doc. 15, fl. 1), porém não houve a
comunicação do óbito à Marinha do Brasil.
7000029-52.2024.7.08.0008
40001384943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A não comunicação imediata do óbito resultou na continuidade dos depósitos dos valores da
pensão na conta-corrente do pensionista falecido (Banco Bradesco, agência 08753, conta-
corrente 0159727), desde o óbito, em março de 2020, até o pagamento relativo ao mês de
maio de 2021 (evento 1, doc. 14, fl. 2).
JAILSON RODRIGUES SERRA, neto do pensionista e ora denunciado, quando interrogado,
disse que administrava toda a parte financeira de seu avô em vida, confessando que durante o
período pós-óbito continuou a sacar e realizar transferências da conta do falecido por meio
do aplicativo do Banco Bradesco (evento 31, doc. 2, fl. 1-4), tendo transferido para sua conta
bancária a quantia de R$ 18.429,00 (dezoito mil quatrocentos e vinte e nove reais), no período
de março de 2020 a outubro de 2020, conforme evento 12, doc. 8, fls. 1-7, do PQS nº 7000106-
32.2022.7.08.0008).
No que se refere ao segundo denunciado PAULO JOSÉ SILVA DA LUZ, verifica-se que este
recebeu da conta bancária do falecido no período indicado o montante de R$ 47.286,11
(quarenta e sete mil duzentos e oitenta e seis reais e onze centavos), no período de março de
2020 a maio de 2021, conforme atesta o evento 12, doc. 8, fls. 1-7, do PQS nº 7000106-
32.2022.7.08.0008.
Dos extratos bancários anexos ao Pedido de Quebra de Sigilo (evento 12, doc. 8, fls. 1-7)
conclui-se que o prejuízo atualizado ao erário no período de março de 2020 a maio de 2021
foi de R$ 97.819,66 (noventa e sete mil oitocentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos).
Assim procedendo, incidiram os denunciados no delito de estelionato previsto no artigo 251,
caput, do Código Penal Militar.
Trata-se de crime militar definido no art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal Militar
[...]. (Evento 1, DENUNCIA1, da Ação Penal Militar n. 7000029-52.2024.7.08.0008).
A Denúncia foi recebida em 17/1/2024 (Evento 01, RECDEN2, da Ação Penal
Militar nº 7000029-52.2024.7.08.0008).
JAILSON RODRIGUES SERRA foi citado em 1/3/2024 e PAULO JOSÉ
SILVA DA LUZ foi citado em 14/3/2024 (Eventos 07 e 09, da Ação Penal Militar nº
7000029-52.2024.7.08.0008).
O MPM não arrolou testemunhas na Denúncia.
Em 12/8/2024, foi ouvido como informante JOSÉ MARIA MIRANDA, genitor
do Acusado JAILSON RODRIGUES SERRA, arrolado pela Defesa. Na sequência, procedeu-
se à qualificação e ao interrogatório dos acusados, JAILSON RODRIGUES SERRA e
PAULO JOSÉ SILVA DA LUZ (evento 50, da Ação Penal Militar nº 7000029-
52.2024.7.08.0008).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu a
expedição de ofício à Marinha do Brasil para que fossem informados, de forma documental,
os rendimentos do ex-pensionista RAIMUNDO SERRA no período de março de 2020 a maio
de 2021 (evento 59 da Ação Penal Militar nº 7000029-52.2024.7.08.0008).
Ainda na fase do art. 427 do CPPM, a DPU requereu a juntada de comprovantes
de pagamento das faculdades relativas aos irmãos do acusado JAILSON RODRIGUES
SERRA (Eventos 82 e 84 da Ação Penal Militar nº 7000029-52.2024.7.08.0008).
7000029-52.2024.7.08.0008
40001384943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em alegações escritas, o MPM pugnou pela procedência da pretensão punitiva
estatal, requerendo a condenação de JAILSON RODRIGUES SERRA e PAULO JOSÉ
SILVA DA LUZ pela prática do delito de estelionato, previsto no art. 251, caput, do Código
Penal Militar (evento 89 da Ação Penal Militar nº 7000029-52.2024.7.08.0008).
Em alegações escritas, a Defesa constituída de PAULO JOSÉ SILVA DA LUZ
requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal (evento 95
da Ação Penal Militar nº 7000029-52.2024.7.08.0008).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, atuando em favor de JAILSON
RODRIGUES SERRA, requereu a absolvição, ao argumento da ausência de comprovação do
dolo e da configuração de estado de necessidade justificante, pugnando, subsidiariamente,
pela aplicação da pena no mínimo legal e pela concessão da suspensão condicional da pena
(evento 107 da Ação Penal Militar nº 7000029-52.2024.7.08.0008).
Em 7/6/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da União da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar julgou procedente a acusação contida na Denúncia, para o fim de condenar
JAILSON RODRIGUES SERRA e PAULO JOSÉ SILVA DA LUZ pela prática do crime
previsto no art. 251, caput, combinado com o art. 9º, inciso III, alínea “a”, todos do Código
Penal Militar, fixando para ambos a pena definitiva de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, negando-lhes a suspensão condicional da pena,
assegurado o direito de recorrer em liberdade (evento 113, SENT1, da Ação Penal Militar nº
7000029-52.2024.7.08.0008).
A Sentença foi publicada em 7/6/2025.
A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Apelo em
favor de JAILSON RODRIGUES SERRA (evento 124, APELAÇÃO1, da Ação Penal Militar
nº 7000029-52.2024.7.08.0008).
Em suas Razões, requer a absolvição do Apelante, sustentando, em síntese, a
inexistência de dolo específico e o reconhecimento do estado de necessidade justificante, bem
como a revisão da dosimetria da pena e a aplicação da atenuante da confissão espontânea
(Evento 148 da Ação Penal Militar nº 7000029-52.2024.7.08.0008).
A Defesa do corréu PAULO JOSÉ SILVA DA LUZ também manifestou
intenção de recorrer (Evento 128). Contudo, seu recurso não foi recebido pelo Juízo de
origem, por intempestividade, conforme decisão fundamentada que reconheceu o decurso do
prazo legal previsto no art. 529
1 do CPPM (Evento 130 da Ação Penal Militar nº 7000029-
52.2024.7.08.0008).
Em Contrarrazões, o Parquet Castrense manifestou-se pelo não provimento do
Recurso defensivo, pugnando pela integral manutenção da Sentença condenatória,
sustentando a suficiência do conjunto probatório para a caracterização do dolo, a ausência de
comprovação de estado de necessidade justificante e a correção da dosimetria aplicada
(Evento 151, CONTRAZ1, da Ação Penal Militar nº 7000029-52.2024.7.08.0008).
7000029-52.2024.7.08.0008
40001384943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Samuel Pereira, manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo em exame, com a integral manutenção da Sentença recorrida
(evento 10, PARECER 1, nos Autos da Apelação nº 7000029-52.2024.7.08.0008).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do
civil JAILSON RODRIGUES SERRA condenado pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria
da 8ª Circunscrição Judiciária Militar à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão,
como incurso no art. 251, caput, c/c o art. 9º, III, “a”, ambos do Código Penal Militar, pela
prática do crime de estelionato previdenciário em detrimento da Administração Militar.
Em suas razões recursais, a Defesa pugna, em síntese, pela sua absolvição,
sustentando a ausência de dolo específico. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento do
estado de necessidade justificante (art. 43 do CPM), sob o argumento de que a grave crise
econômico-financeira vivenciada pelo núcleo familiar no contexto da pandemia da COVID-
19 teria imposto perigo certo e atual, afastando a ilicitude da conduta. Subsidiariamente,
requer a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento
da exasperação fundada no valor do dano não ressarcido, bem como a aplicação da atenuante
da confissão (art. 72, III, “d”, do CPM).
O Apelo defensivo, no mérito, merece parcial provimento.
Extrai-se dos autos que, após o falecimento de RAIMUNDO SERRA,
pensionista da Marinha do Brasil, ocorrido em 3 de março de 2020, não houve imediata
comunicação do óbito à Administração Militar, circunstância que ensejou a continuidade dos
depósitos dos proventos de pensão em sua conta-corrente até maio de 2021.
Nesse contexto, o Apelante, JAILSON RODRIGUES SERRA, neto do
pensionista e responsável pela administração de suas finanças em vida, passou a realizar
saques e transferências bancárias dos valores indevidamente creditados após o óbito,
utilizando-se do cartão e do aplicativo bancário, tendo transferido para sua conta pessoal a
quantia de R$ 18.429,00 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e nove reais) no período de março
a outubro de 2020.
Consta, ainda, que o corréu PAULO JOSÉ SILVA DA LUZ, também recebeu da
conta do falecido transferências que totalizaram R$ 47.286,11 (quarenta e sete mil, duzentos
e oitenta e seis reais e onze centavos) no período de março de 2020 a maio de 2021,
7000029-52.2024.7.08.0008
40001384943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mantendo ambos a Administração Militar em erro e causando prejuízo ao erário, fatos que
ensejaram o oferecimento da Denúncia pela prática do crime previsto no art. 251, caput, c/c o
art. 9º, III, “a”, do Código Penal Militar.
Ao final da instrução processual, autoria e materialidade restaram incontestes.
Nesse sentido, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada
pelo sólido conjunto probatório documental acostado aos autos, consubstanciado em extratos
bancários, laudo pericial de avaliação, além da confissão formalizada pelo Condenado,
elementos que, de forma harmônica e convergente, evidenciam a ocorrência do ilícito penal.
Conforme se verifica, a Marinha do Brasil, por intermédio do Serviço de
Inativos e Pensionistas, continuou a efetuar depósitos na conta-corrente do pensionista
RAIMUNDO SERRA, falecido em 3 de março de 2020, no período compreendido entre
março de 2020 e maio de 2021, totalizando, à época, R$ 89.971,49 (oitenta e nove mil,
novecentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), montante que, atualizado,
alcançou R$ 100.595,05 (cem mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), de
acordo com o laudo de avaliação (evento 1, INQ3 e INQ4, do IPM 7000132-
30.2022.7.08.0008).
Os extratos bancários obtidos por meio do Pedido de Quebra de Sigilo nº
7000106-32.2022.7.08.0008
evidenciam
as
movimentações
posteriores
ao
óbito,
demonstrando que os valores foram sacados ou transferidos pelo Sentenciado (evento 12,
ANEXO8, págs. 1/7, do PQS nº7000106- 32.2022.7.08.0008).
Nesse contexto, igualmente se inserem os depoimentos colhidos nos autos,
destacando-se, em especial, as confissões prestadas pelo Apelante JAILSON RODRIGUES
SERRA e pelo corréu PAULO JOSÉ SILVA DA LUZ, as quais corroboram a materialidade e
a autoria dos fatos apurados.
Inicialmente, foi colhido o depoimento do Senhor JOSÉ MARIA MIRANDA,
genitor de JAILSON, que declarou, em síntese, os seguintes trechos que corroboram a
acusação:
[...] QUE ficou sabendo sobre os saques até maio de 2021 quando foi a Marinha; QUE não
sabe dizer por que o Paulo recebeu a quantia de 47 mil do Jailson. [...] QUE sobre a certidão
de óbito do senhor Raimundo, chegou a ir a Marinha para dar baixa, mas informaram que
teria que ser de outra forma; QUE foi uma filha do senhor Raimundo que providenciou a
certidão de óbito; QUE isso ocorreu bem depois, pois veio a pandemia e não deu tempo de
providenciar; [...] QUE o Jailson ficou recebendo o dinheiro até outubro; [...] QUE ficava
indo e voltando, mas dependiam desse provento; QUE dependia desse provento juntamente
com o Jailson e seu outro filho que fazia faculdade; [...] QUE o Jailson pegava o dinheiro
para sustentar a família toda; [...] QUE ficaram sacando o dinheiro até outubro de 2020;
QUE sabia que era proibido, mas ainda sim continuaram recebendo; QUE depois pararam de
receber e tiveram que dar um jeito; QUE pararam de receber porque chegou ao conhecimento
da Marinha sobre o falecimento dele.[...] QUE não fez nenhum saque (Evento 50, VIDEO 1 a
3, da AP nº 7000029-52.2024.7.08.0008).
No tocante ao Apelante JAILSON RODRIGUES SERRA, colhem-se os
seguintes trechos de seu interrogatório que demonstram a prática delitiva:
7000029-52.2024.7.08.0008
40001384943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

QUE fez saques da conta do pensionista Raimundo até outubro de 2020; (...) QUE continuou
fazendo a movimentação na conta, mas com um tempo soube que era indevido; [...] QUE o
Paulo tinha a senha da conta do avô, pois chegou a acompanhá-lo algumas vezes para fazer o
saque; QUE o Paulo também sabia acessar o aplicativo; [...] QUE recebeu esses valores de
março à outubro de 2020; QUE era dois mil e mais uma fração, pois nunca vinha um valor
exato. [...] QUE fez um saque com o cartão, logo depois ele foi bloqueado, então ficou usando
apenas o aplicativo; [...] QUE transferia para a sua conta o valor da conta do seu avô
(Evento 50, VIDEO 3 a 6, da AP nº 7000029-52.2024.7.08.0008).
Quanto ao corréu PAULO JOSÉ SILVA DA LUZ, verifica-se que ele também
admitiu a prática do crime. Veja-se o seguinte trecho de seu interrogatório:
QUE, pelo bem de sua saúde mental, confessa que a acusação é verdadeira [...] QUE o
Jailson sempre lhe mandava mensagens informando quando o dinheiro do avô iria cair e lhe
chamando para ir junto;[...] QUE fez a transferência desse valor da conta do falecido para a
sua conta própria; QUE sabia da senha porque a conta do falecido estava no seu celular;
QUE tinha o aplicativo da conta do falecido tanto no seu celular, quando no celular do
Jailson; QUE durante março de 2020 à maio de 2021, fizeram essas transferências juntos;
QUE o Jailson sabia dessas transferências da conta do avô para a sua conta; QUE essas
transferências eram todas permitidas pelo Jailson; [...] QUE transferia, da conta do falecido,
parte do valor para a sua conta, mas também mandava uma parte para a conta do Jailson;
[...] QUE a partir de outubro, perderam o acesso do aplicativo; QUE em novembro
conseguiram o acesso novamente; [...] QUE ficava com uma parte do dinheiro para benefício
próprio; QUE o valor variava de R$1.000,00 a R$1.500,00; [...] QUE sabia que o Jailson
sacava essa pensão, pois o próprio lhe falava; [...] QUE não lembra o montante do valor que
ganhou; QUE garante que o valor foi sacado até 2021; [...] QUE repartiam a pensão depois
que o seu Raimundo faleceu; QUE confirma que de março até outubro, os valores foram
transferidos para a conta do Jailson e de novembro até maio, foram transferido para a sua
conta (Evento 50, VIDEO 6 a 7, da AP nº 7000029-52.2024.7.08.0008).
Dessa forma, diante do conjunto probatório constante nos autos, restam
devidamente comprovadas a materialidade delitiva e a autoria.
Verifica-se que o Apelante, após o falecimento do pensionista militar, realizou
saques e transferências bancárias mediante a utilização indevida dos dados financeiros do de
cujus, omitindo, de forma dolosa, a ocorrência do óbito, com o propósito de manter a
percepção indevida dos valores.
Tal conduta ocasionou prejuízo ao erário da Marinha do Brasil, amoldando-se
ao tipo penal de estelionato.
O crime de estelionato encontra-se tipificado no art. 251 do Código Penal
Militar, nos seguintes termos:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Trata-se de delito material que exige, para sua configuração, a obtenção de
vantagem ilícita mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento apto a induzir ou
manter a vítima em erro, com efetivo prejuízo patrimonial.
7000029-52.2024.7.08.0008
40001384943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O renomado penalista Nelson Hungria
2 conceitua o estelionato como crime
patrimonial praticado mediante fraude, sendo uma forma evoluída de captação do alheio.
Sustenta que, ao invés da clandestinidade, da violência física ou da ameaça intimidativa, o
agente emprega o engano ou se serve deste para que a vítima se deixe espoliar
inadvertidamente.
Alinha o penalista que, na estrutura do crime, encontram-se 4 (quatro)
momentos, que se aglutinam na relação causa-efeito, quais sejam: i) lesão patrimonial de
outrem; ii) locupletamento ilícito; iii) emprego de fraude, com emprego de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento; iv) produção ou manutenção em erro.
Não há dúvida a respeito da consumação do crime, momento no qual os
elementos descritos por Hungria se encontravam preenchidos.
Nessa esteira, a lesão patrimonial de outrem está devidamente pormenorizada
na materialidade delitiva dos autos. O locupletamento ilícito, por sua vez, conforma-se à
inexistência de um direito sobre tais valores, uma vez que, após o óbito do pensionista, não
mais subsistia o fato gerador do benefício.
Em relação ao emprego de fraude, com emprego de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento, os autos apontam que, por meio do silêncio malicioso, o Recorrente
manteve a Administração Militar em erro, logrando obter, ilicitamente, o benefício
previdenciário a que não teria jus de março a outubro de 2020.
Nesse diapasão, esta Corte Militar reconhece o uso do silêncio malicioso como
meio fraudulento apto para a comprovação do estelionato previdenciário. Confiram-se os
seguintes julgados representativos:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
ABSOLVIÇÃO
NA
INSTÂNCIA
INICIAL.
IRRESIGNAÇÃO.
INSTITUIDOR DA PENSÃO. EX-COMBATENTE. ARTIFÍCIO. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
INDUZIMENTO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. [...] Dolo na conduta de recebimento de
pensão indevida proveniente do silêncio malicioso e intencional. Induzimento em erro da
administração militar – Marinha do Brasil, que efetuou pagamento indevido. Para a
configuração do estelionato, admite-se, além do artifício e do ardil, qualquer outro meio
fraudulento, como o silêncio malicioso e intencional de não informar o óbito da pensionista
para manter a administração em erro, depositando mensalmente os indevidos créditos em
conta corrente com o fim de se apropriar desses valores. É o caso de quem, de posse do
cartão magnético e sabedor da senha, recebe benefício em nome de parente falecido.
Tipicidade configurada. Reforma da Sentença absolutória. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000146-89.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 8/8/2024, Data de
Publicação: 30/8/2024, grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CPM. MÉRITO. [...]
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ÓBITO DE PENSIONISTA MILITAR. SILÊNCIO
NÃO INTENCIONAL. INVIABILIDADE. [...] A tese do silêncio não intencional até seria
crível para fins de afastamento do delito, caso os agentes não se apossassem dos proventos.
Destarte, encontram-se plenamente demonstradas as movimentações financeiras realizadas
pela acusada entre novembro de 2018 e julho de 2019, as quais perfizeram a quantia de
aproximadamente R$ 81.376,70 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta
centavos), não havendo justificativas mínimas para a ação. Apelo não provido. Decisão
7000029-52.2024.7.08.0008
40001384943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000239-57.2021.7.00.0000. Relatora:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
19/8/2021, Data de Publicação: 3/9/2021, grifo nosso).
Configurados, pois, os elementos do tipo previsto no art. 251 do CPM, quais
sejam, obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante manutenção da vítima em
erro.
Doravante, passa-se ao exame das teses defensivas.
No que concerne à alegação de ausência de dolo específico, a insurgência não
merece prosperar.
O delito de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar exige dolo
consistente na vontade livre e consciente de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro. Trata-se de dolo específico, que se
consubstancia no especial fim de agir direcionado à obtenção da vantagem indevida.
No caso concreto, a prova dos autos revela, com clareza, que o Apelante tinha
plena ciência do falecimento do seu avô, pensionista, ocorrido em 3 de março de 2020, e,
mesmo assim, passou a movimentar reiteradamente os valores depositados a título de pensão,
utilizando-se do cartão bancário e do aplicativo, realizando saques e transferências para sua
conta pessoal por vários meses.
Não se está diante de percepção episódica ou de levantamento isolado de
valores, mas de conduta continuada no tempo, com sucessivas movimentações financeiras.
O acervo probatório carreado aos autos, consubstanciado nos extratos bancários
obtidos por meio de regular quebra de sigilo e nos depoimentos colhidos em Juízo, evidencia
que o Apelante realizou sucessivos saques e transferências financeiras no período
compreendido entre março e outubro de 2020, revelando a reiteração da conduta ao longo de
considerável lapso temporal e a permanência do ilícito nesse interregno.
A manutenção do silêncio quanto ao óbito perante a Administração Militar,
aliada à apropriação sistemática dos valores creditados, constitui meio fraudulento apto a
manter o ente público em erro, preenchendo o núcleo típico do art. 251 do CPM.
O dolo, em hipóteses como a presente, não se prova por declaração expressa do
agente acerca de sua intenção interna, mas pela análise das circunstâncias objetivas do fato,
da reiteração das condutas e da forma de execução.
A alegação de desconhecimento da ilicitude tampouco se sustenta. Não é crível
que alguém, sabendo do falecimento do titular do benefício previdenciário, imagine legítima
a continuidade da percepção dos proventos. O recebimento de pensão militar está
necessariamente vinculado à existência do beneficiário, ou seja, ocorrido o óbito, cessa o
direito. Tal compreensão não demanda conhecimento técnico-jurídico especializado, mas
decorre de noções elementares de experiência comum.
7000029-52.2024.7.08.0008
40001384943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre ressaltar, ainda, que o próprio Apelante declarou possuir escolaridade
até o segundo ano do ensino médio, circunstância que, embora não seja requisito para a
caracterização do dolo, afasta a alegação de incapacidade de compreensão acerca da conduta
ilícita.
A manutenção consciente das movimentações bancárias, nesse contexto,
evidencia não apenas a voluntariedade da conduta, mas também a plena capacidade de
discernimento quanto à sua ilicitude.
O argumento defensivo de que os valores foram utilizados para sustento
familiar não desnatura o dolo, pois a motivação, ainda que ligada a dificuldades financeiras,
não exclui a intenção de obter vantagem ilícita.
O especial fim de agir não exige propósito de enriquecimento ou de acumulação
patrimonial, bastando a vontade de auferir proveito econômico indevido.
Diante desse contexto probatório, a conclusão a que chegou o Juízo de origem
mostra-se escorreita.
O conjunto dos elementos objetivos e subjetivos demonstra que o Apelante agiu
com dolo específico de manter a Administração Militar em erro para continuar percebendo
valores indevidos, razão pela qual deve ser rejeitada a tese de atipicidade por ausência de
elemento subjetivo do tipo.
No tocante à tese defensiva de estado de necessidade justificante, igualmente
não merece guarida.
Dispõe o art. 43 do Código Penal Militar que não há crime quando o agente
pratica o fato para salvar de perigo certo e atual, que não provocou por sua vontade, direito
próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. In verbis:
Art. 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu
ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde
que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal
evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo.
No caso em exame, embora seja inegável que o período da pandemia da
COVID-19 tenha imposto severas dificuldades econômicas à população em geral, tal
circunstância, por si só, não autoriza o reconhecimento do estado de necessidade.
O Direito Penal Militar exige demonstração concreta e individualizada do
perigo certo e atual, não sendo suficiente a invocação genérica de crise econômica ou de
dificuldades financeiras.
O conjunto probatório não evidencia situação de miséria extrema, risco
iminente à subsistência ou ameaça concreta a direito fundamental que somente pudesse ser
afastada mediante a prática do ilícito.
Ao contrário, consta dos autos que parte dos valores teria sido destinada ao
pagamento de mensalidades de curso superior de familiares, circunstância que, embora
socialmente louvável, não se enquadra no conceito jurídico-penal de perigo atual e inevitável.
7000029-52.2024.7.08.0008
40001384943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se trata de hipótese equiparável ao chamado furto famélico, em que a subtração de
pequena quantidade de alimento visa afastar fome imediata e insuportável.
Ademais, o estado de necessidade exige inevitabilidade da conduta, ou seja,
inexistência de outro meio menos gravoso para evitar o dano. Não se demonstrou que o
Apelante tenha buscado alternativas lícitas de superação da crise, como programas
assistenciais disponíveis à época, auxílio emergencial, apoio institucional ou outras medidas
legais, antes de optar pela manutenção indevida dos saques.
A escolha de continuar movimentando valores sabidamente vinculados a
pensionista falecido revela deliberação consciente, e não reação inevitável a situação de
perigo insuperável.
Assim, ausentes os requisitos do perigo certo e atual, da inevitabilidade da
conduta, impõe-se rejeitar a tese de estado de necessidade justificante, mantendo-se íntegra a
conclusão condenatória adotada pelo Juízo a quo.
No tocante à dosimetria, verifica-se a exasperação da pena-base promovida pelo
Juízo de primeiro grau, razão pela qual merece acolhimento a pretensão defensiva deduzida
em sede recursal.
O Magistrado a quo, ao proceder à primeira fase da dosimetria, atribuiu
valoração negativa ao valor do dano não ressarcido, com fundamento no art. 69 do Código
Penal Militar, fixando a pena-base acima do mínimo legal em 2 (dois) anos e 3 (três) meses
de reclusão.
Todavia, da análise dos elementos constantes dos autos, constata-se que o valor
transferido para a conta bancária do Apelante foi de R$ 18.429,00 (dezoito mil, quatrocentos
e vinte e nove reais), conforme expressamente narrado na exordial acusatória.
Nesse contexto, não se mostram adequados os fundamentos adotados pelo Juízo
sentenciante para justificar a majoração da reprimenda básica.
Isso porque a quantia apontada nos autos não possui magnitude econômica
suficientemente relevante a justificar valoração negativa apta a extrapolar os contornos
inerentes ao próprio tipo penal, revelando-se compatível com os valores habitualmente
verificados em demandas dessa natureza, distanciando-se das hipóteses efetivamente
excepcionais e de elevado vulto financeiro já apreciadas por esta Egrégia Corte.
Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da reprimenda na primeira fase da
dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, diante
da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar qualquer
exasperação.
Na segunda fase, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes
incidentes ao caso em exame.
No que concerne à pretendida incidência da atenuante prevista no art. 72, III,
“d”, do Código Penal Militar, melhor sorte não socorre à Defesa.
7000029-52.2024.7.08.0008
40001384943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispõe o referido dispositivo que constitui circunstância atenuante ter o agente
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada
a outrem.
Desse modo, no âmbito do Direito Penal Militar, a confissão apta a ensejar a
mitigação da pena não se resume à mera admissão parcial de fatos já amplamente
demonstrados, exigindo-se que o reconhecimento da autoria seja relevante para descoberta da
identificação do autor do delito.
No caso concreto, a autoria não era desconhecida ou controvertida. Desde a fase
inquisitorial, o Apelante foi apontado como responsável pelas movimentações da conta do
pensionista falecido, havendo extratos bancários detalhados, quebra de sigilo regularmente
autorizada, além de outros elementos documentais que já delineavam sua participação nos
fatos.
A prova da autoria, portanto, encontrava-se demonstrada por meios autônomos
e independentes da manifestação do Apelante.
Assim, à luz da sistemática do Direito Penal Militar, a confissão somente tem o
condão de atenuar a pena quando efetivamente revela autoria até então desconhecida ou
atribuída a outrem, o que manifestamente não ocorreu na hipótese vertente.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior Militar quanto ao
reconhecimento da atenuante tão somente quando houver decisiva contribuição para a
elucidação da autoria. Anota-se:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOS IMPORTÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
NEGOCIAÇÃO ILÍCITA. ARMAS DE PROPRIEDADE DAS FORÇAS ARMADAS.
CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. A autoria do crime não era mais desconhecida quando o
réu decidiu confessar ter praticado o delito de receptação, de maneira que não havia mais
dúvidas sobre sua participação na empreitada delitiva. [...] Apelo defensivo desprovido.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7001015-
86.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
14/11/2024, Data de Publicação: 13/12/2024) (Grifo nosso.)
Ancorado nesse entendimento, tem-se que não comporta acolhida o pleito
defensivo de aplicação da atenuante da confissão.
Ainda que assim não fosse, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo
legal, mostra-se incabível sua redução para patamar inferior, nos termos do disposto no art.
77, parágrafo único, do CPM.
Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição de
pena, deve a reprimenda permanecer inalterada, tornando-se definitiva em 2 (dois) anos de
reclusão, nos termos do art. 251, caput, do CPM.
7000029-52.2024.7.08.0008
40001384943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conseguinte, faz jus o Apelante ao benefício da suspensão condicional da
pena (sursis), na forma prevista no art. 84 do CPM, em sua redação anterior às alterações
introduzidas pela Lei nº 14.688/2023, haja vista que os fatos imputados são anteriores à
vigência da referida norma, pelo período de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas
pelo art. 626 do Código de Processo Penal Militar, ressalvada apenas a exigência prevista na
alínea “a” do mencionado dispositivo legal, que deve ser afastada.
Quanto ao pedido defensivo de prequestionamento, não foi apontado sobre
quais perspectivas os normativos constitucionais citados no Apelo foram violados, limitando-
se a uma referenciação genérica, incapaz de oportunizar a análise fático-jurídica
correspondente.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantendo a condenação operada na Sentença recorrida, reduzir a pena imposta para 2 (anos)
anos de reclusão, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições elencadas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a da alínea “a” do mesmo artigo, a ser eventualmente cumprida em regime
inicial aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro. Delega-se a
audiência admonitória ao Juízo da Auditoria da 8ª CJM, ex vi do art. 611 do mesmo diploma
processual.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384943v3 e do código CRC 663001d4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 10/06/2026, às 15:41:23
1. Art. 529. A apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da
sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores.
2. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Volume VII – arts. 155 a 196. Rio de Janeiro: Edição Revista
Forense, 1955, p. 159.
7000029-52.2024.7.08.0008
40001384943 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR